Tribunal: TJSP
Processo: 2195777-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA E PROVAS – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REUNIÃO DAS DEMANDAS POR CONEXÃO – PROCESSO NO QUAL SE PRETENDIA VER RECONHECIDA A CONEXÃO QUE FOI SENTENCIADO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 55, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NA SÚMULA 235, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, REVOGANDO-SE A TUTELA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA E PROVAS – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REUNIÃO DAS DEMANDAS POR CONEXÃO – PROCESSO NO QUAL SE PRETENDIA VER RECONHECIDA A CONEXÃO QUE FOI SENTENCIADO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 55, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NA SÚMULA 235, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, REVOGANDO-SE A TUTELA RECURSAL.